Tribunal: TJDFT
Processo: 0739406-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0739406-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEFANIE CARVALHO DE SOUZA AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. DECISÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo HONDA CITY, 2011, placa JIZ-3023, por dívida de R$ 8.672,97. Verifico, no entanto, que nos autos de origem houve a conversão do processo de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial. Assim, julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (CPC/15 932 III). P. I. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator